Tribunal: TJES
Processo: 5016123-10.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo
RECORRIDO: MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016123-10.2021.8.08.0048
AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA, TOMANDO CIÊNCIA NO SISTEMA. PLEITO IMPROVIDO.

1. A parte Ré, por meio de petição, juntada no ID 15269812, alega questão de ordem pública em razão de ausência de intimação do acórdão nos termos do CPC, pleiteando a desconstituição do trânsito em julgado e devolução do prazo recursal.

2. Em ID 15340139, foi proferido decisão monocrática indeferido o pleito pelos seguintes fundamentos:

“Verifica
-se da pauta de julgamento da 1ª sessão virtual de 2025, publicada no diário oficial em 12/02/2025, que a parte ora impugnante, foi devidamente intimada via e-diário, para sessão de julgamento virtual, sendo que na aludida intimação de forma clara as partes foram cientificadas do início da fluência de prazo recursal a partir de 12/03/2025, conforme a seguinte redação: “
5.
Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o
prazo para recorrer
da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 12/03/2025
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica
.

Logo, não há que se cogitar ausência de intimação do acórdão, já qu
e, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1o, da Lei no 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior”.

3. Inconformado, interpôs o presente Agravo interno objetivando que seja realizado o juízo de retratação, no sentido de declarar a nulidade da intimação de prazo recursal por intimação para a sessão de julgamento.

4. Da análise aos autos vejo que não possui razão os réus em seu pleito. Frisa-se que a intimação menciona textualmente que
o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da referida sessão virtual, fluiria da data de 12/03/2025. O acórdão foi lançado em 11/03/2025 (id. 12560165), consequentemente, não se divisa prejuízo algum ao interesse da parte, prejudicada unicamente por sua inércia. Mesmo porque, nesse ínterim, o acórdão já se encontrava disponível nos autos do processo eletrônico.

5.
Por fim, frisa-se que o procedimento está em consonância com o ENUNCIADO nº 85 do FONAJE:
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro – São Luis/MA) dispensado, assim, a intimação do Acórdão prolatado, pela intimação da data da sessão de julgamento. No mesmo sentido, é o art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

6. Desta forma, já havendo sido certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido, determino a devolução dos autos ao juízo de origem, com as baixas necessárias.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID 15340139 por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)